Tribunal: TJMT
Processo: 1030305-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030305-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELAINE QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 005.456.211-27 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – TELEFONIA –
INSCRIÇÃO
DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBOS – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO -

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

1.
A pretensão recursal da parte Reclamante é a majoração da indenização dos danos morais a ser arbitrado por esta Turma Recursal. O escopo do recurso da Reclamada é a reforma da sentença para que seja reconhecido a relação jurídica e a legalidade da cobrança.

2.
O quantum indenizatório merece a devida majoração, pois foi fixado em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

5.
Recursos conhecidos. Recurso do Reclamante provido. Recurso da Reclamada improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa não comprovou a origem do débito.

O reclamante requer a majoração do quantum indenizatório.

O Reclamado, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sob a alegação de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, não havendo danos a serem indenizados.

O Juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça à Reclamante.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de
R$156,73 – datado em 07/12/2020
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado, juntando extrato da negativação.

Do outro lado, a Reclamada defende a exigibilidade do débito, não tendo a parte Autora adimplido com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a inserção de nome nos órgãos protetivos.

Corroborando com o alegado juntou “
Telas Sistêmicas” e “Faturas”,
conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, não se presta para o fim desejado, qual seja, comprovar a idoneidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome da Reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a Reclamada não comprovou a legalidade da cobrança.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da Reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso da Reclamada, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada, condenando-a ao pagamento das

custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

E,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante

para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022